Tribunal: STF
Processo: RE 180597
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-11-18
Data de publicação: 1997-11-18

Ementa:
EMENTA: SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE DOIS CARGOS DE
ENFERMEIRO. ART. 17, § 2º, DO ADCT/88. LICENÇA PARA TRATO DE
INTERESSES PARTICULARES.
1 - O fato de o servidor encontrar-se licenciado para
tratar de interesses particulares não descaracteriza o seu vínculo
jurídico, já que a referida licença somente é concedida a critério
da administração e pelo prazo fixado em lei, podendo, inclusive, ser
interrompida, a qualquer tempo, no interesse do serviço ou a pedido
do servidor.
2 - A Corte de origem limitou-se a interpretar a norma
constitucional de natureza transitória, fazendo-o de forma razoável,
sem ampliar direito que a Carta concedeu, excepcionalmente, aos
profissionais de saúde que estivessem em situação de acumulação à
época de sua promulgação. Vale dizer, a norma especial contempla a
acumulação e afasta a incidência da regra geral que manteve vedada a
acumulação remunerada de cargos, funções ou empregos tanto na
administração direta, como na administração indireta ou fundacional
(incs. XVI e XVII do art. 37).
3 - Recurso extraordinário não conhecido.